Tribunal: STF
Processo: RE 1443597
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). FUNÇÃO SOCIAL DE ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Mantida a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à relativização da coisa julgada em casos de precatórios da denominada “trimestralidade”, fundada na inconstitucionalidade da vinculação de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária.



    2. Fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico que, no caso concreto, conduziria a valor manifestamente desproporcional e incompatível com a natureza da controvérsia.



    3. Incidência do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa em hipóteses excepcionais, para evitar ônus excessivo e assegurar justa remuneração ao patrono da parte vencedora.



    4. Consideração do relevante papel social e constitucional das associações e sindicatos na defesa dos direitos de seus representados, o que reforça a necessidade de evitar condenação em honorários em patamar que inviabilize sua atuação institucional.



    5. Agravo interno parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).